Tribunal: TJDFT
Processo: 0001598-33.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. CRIME COMETIDO DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prática de crime durante o benefício de prisão domiciliar é suficiente para desabonar a conduta social.
2. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o aumento para cada circunstância judicial está dentro do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.
3. A multirreincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, não cabendo compensação integral entre as duas circunstâncias.
4. Recurso conhecido e não provido.